Tribunal: TJDFT
Processo: 0726590-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0726590-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VALTER AGAPITO TEIXEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos da ação de no 0700663-35.2020.8.07.0001, ajuizada por VALTER AGAPITO TEIXEIRA, rejeitou as preliminares de mérito e as questões prejudiciais alegadas pelo banco agravante. Em breve síntese, informa que o agravado ajuizou ação alegando que, na condição de servidor público participa do PASEP e que, ao consultar seu saldo vinculado ao programa deparou-se com saldo em valor aquém do esperado, por isso pediu o pagamento do saldo da conta do PASEP corrigido monetariamente. Sustenta a prescrição das prestações relativas a períodos superiores aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do decidido no Resp. no 1.205.277/PB. Salienta sua ilegitimidade passiva para o feito, tendo em vista que em ações como a de origem o polo passivo deve ser composto unicamente pela União Federal, uma vez que somente a ela cabe realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 7o do Decreto no 7.751/03. Cita a Súmula no 77 do STJ e julgados que entende abonar sua tese. Discorre sobre o risco de dano que estaria presente no fato de não ter responsabilidade quanto à restituição de valores ou aplicação de correção monetária sobre o Fundo PASEP, no entanto, com o andamento do feito poderá ser condenado ao pagamento de quantia indevida. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos da fundamentação descrita acima. É o breve relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De início, o agravante pretende liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo, considerando haver divergências quanto à matéria. Assim, viável a suspensão processual neste momento preliminar, até que sejam analisadas todas as questões pelo colegiado, como forma de evitar eventual realização desnecessária de atos processuais. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão do feito de origem até julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator